Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio de bagagem. Danos materiais comprovados. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Responsabilidade do transportador aéreo, na condição de fornecedor de serviços. Decisão de procedência. Incidência da Convenção de Montreal. Valor fixado para o dano material dentro dos limites da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de pessoas. Extravio de bagagem. Danos materiais comprovados. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. Responsabilidade do transportador aéreo, na condição de fornecedor de serviços. Decisão de procedência. Incidência da Convenção de Montreal. Valor fixado para o dano material dentro dos limites da referida Convenção. Ausência de bis in idem já que o pagamento aos segurados, acostados pela ré, não acompanham prova de relação com o dano material ora reclamado (extravio das bagagens). Sub-rogação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.